Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 85, §2o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou a ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
2. A fixação por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) é subsidiária, sendo aplicada apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.
3. Na hipótese de sentença extintiva do feito, sem análise do mérito e não se mostrando irrisório ou exorbitante o valor da causa, a verba honorária deve ser estimada com base no disposto no §2o do artigo 85 do CPC, observando o percentual de 10% a 20% do valor da causa.
4. Recurso conhecido e provido.